Tribunal: TJDFT
Processo: 0740237-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0740237-68.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: ANDRE GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANDRÉ GOMES MONNERAT DE PAULA SOUZA: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por FERRAGENS PINHEIRO LTDA e DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO em face de ANDRÉ GOMES MONNERAT DE PAULA, no qual se requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de redirecionar o procedimento em desfavor da empresa NORONHA &amp; SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA ME. Citado por edital, na fase de conhecimento, o executado deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta. A Curadoria Especial apresentou contestação por negativa geral. Na sentença, o executado foi condenado a pagar à autora o valor de R$ 97.368,88 (noventa e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir da data de emissão da cártula que instruiu a inicial (02/01/2014), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira apresentação do título (03/01/2014). Também foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. Intimada para o pagamento voluntário, por meio de edital, novamente o executado deixou transcorrer o prazo sem adimplir voluntariamente a obrigação. A Curadoria Especial apresentou impugnação ao argumento de que os cálculos apresentados destoavam da parte dispositiva da sentença. Solicitaram a retificação da planilha de cálculo. Feito, houve concordância por parte da Curadoria (ID 27192806). No intuito de encontrar patrimônio do executado, todos os sistemas e outras diligências de busca foram realizados. Porém, a única diligência frutífera foi a penhora BACENJUD de ID 27832423, no importe de R$ 1.143,62 (mil cento e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos). Ato contínuo, a parte exequente formulou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de redirecionar o procedimento em desfavor da empresa NORONHA &amp; SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA ME, sob os principais argumentos: (i) que o executado é sócio dessa empresa, possui bens, patrimônio, exerce atividade remunerada e recebe quantias pelos serviços prestados (ii) que a execução deve recair sobre pessoa jurídica na qual o executado é sócio, havendo fortes indícios de ocultação dos bens em outras pessoas jurídicas estranhas à lide, o que caracterizaria abuso de poder e fraude à execução; (iii) haveria indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade, uma vez que o executado esconderia seu patrimônio pessoal em nome da pessoa jurídica, em detrimento de seus credores. Pediram o acolhimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente penhora dos bens da empresa NORONHA &amp; SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA ME. É o que basta a relatar. Decido. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação dos sócios. A desconsideração inversa da pessoa jurídica visa atingir o patrimônio do executado, quando este é sócio em outra empresa, assim, tal instituto permite que esta empresa seja inserida no polo passivo, pela dívida do seu sócio e não por ela ser a responsável direta. Apesar de a lei não regular expressamente o assunto, doutrina e jurisprudência entendem que a desconsideração inversa da personalidade jurídica poderá ocorrer de forma apenas excepcional, quando ficar provado que o executado esvaziaria o seu patrimônio, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica da qual é sócio. Ocorre que para a realização da desconsideração inversa é necessária a comprovação de que o devedor esvaziaria o seu patrimônio, transferindo os seus bens para a titularidade de outra pessoa jurídica da qual também é sócio, ônus dos exequentes. As alegações perpetradas pelos exequentes não justificam, por si só, o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica e a responsabilização de tal sociedade pelo débito objeto do presente cumprimento de sentença. No caso dos autos, não se verifica qualquer comprovação do alegado esvaziamento do patrimônio por meio de integralização em outra empresa. Ademais, o insucesso na execução em encontrar patrimônio para solver uma dívida não pode ser fundamento para incluir no polo passivo empresa estranha ao título executivo. Logo, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Pautada nessas razões, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de redirecionar o procedimento em desfavor da empresa NORONHA &amp; SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA ME. Cumpra-se a determinação de ID 66510196, penúltimo parágrafo, junto ao NUBANK, a ser efetivada por meio de e-mail (jud.ops@nubank.com.br). O Agravante sustenta que, apesar do Agravado ser sócio da empresa NORONHA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, não foram encontrados bens para saldar a dívida que já ultrapassa R$ 300.000,00. Conclui que o Recorrido oculta ou transfere seus bens pessoais para a pessoa jurídica a fim de frustrar a execução. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “haja a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para fins de que a pessoa jurídica NORONHA &amp; SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ 09.016.329/0001-15, com sede em CNA 01, Lote 09/10, sala 306, Edifício Centro Empresarial Santos Dumont, CEP: 72.110.015, Taguatinga Norte/DF, seja incluída no polo passivo da Execução, e devidamente citada”. Preparo recolhido (IDs 19651858 e 19651857). É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no artigo 50 do Código Civil, constitui mecanismo excepcional porque contrasta com a separação entre a personalidade jurídica da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial. Dada a sua extraordinariedade, a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na sua perspectiva inversa, pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). (STJ, AgInt no Ag em REsp 949.355/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/08/2017). O fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis do Executado não descortina, pelo menos no plano da cognição superficial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator